Tribunal: TJMT
Processo: 1025538-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1025538-74.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: MICHELE KELLER VERISSIMO DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTORIA DO ÁUDIO APRESENTADO NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida em razão de comprovação da relação contratual.
2. Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.
3. Ademais, cumpre destacar que no caso em comento a fornecedora exige pagamentos de faturas geradas entre 2021 e 2023. É sabido que a recorrida é a única companhia de energia elétrica que assiste ao Estado de Mato Grosso, sendo assim, certamente entre 2021 e 2023 a recorrente foi atendida pelo fornecimento dos serviços da recorrida, contudo, ao instruir a exordial ou em impugnação não apresentou as faturas da unidade de consumo que lhe atendia no período discutido.
4. Registro que com a exordial foi apresentado apenas um boleto de serviços de internet.
5. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes, pretende a reforma do julgado, para afastar as condenações do juízo de origem e julgar procedente o pedido da exordial, para declarar o débito inexistente e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por alegados danos morais.
6. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
7. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do histórico de consumo, além de um áudio, no qual a consumidora informa seu nome e CPF, o que não foi impugnado de forma específica pela consumidora que em impugnação apenas aleou que: “Não se sabe ao certo que na gravação da ligação, ser realmente é o Autor, uma vez que, não informou o número do CPF, que a unidade consumidora informada, constou em nome de um terceiro.”
8. Ora, na gravação foi informado o CPF da consumidora, bem como, o nome da recorrente, logo, não merece acolhimento a tese da recorrente, uma vez que sequer resguarda conformidade com a prova apresentada pela recorrida.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica aos documentos que demonstram de forma clara a relação contratual.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. No caso em comento, nota-se que a parte consumidora alterou a verdade dos fatos, buscando o recebimento de valores que causariam enriquecimento sem causa, litigando em notória má-fé, conforme constatado na origem. Deve ser mantida a penalidade aplicada.
12. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento das penalidades decorrentes da má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025538-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE KELLER VERISSIMO DA SILVA - CPF: 068.217.961-22 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024